Tribunal: TJDFT
Processo: 0730142-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730142-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE EMBARGADO: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Confederação Nacional do Transporte (ID no 55169850) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada em contrarrazões; rejeitou a preliminar suscitada na apelação; conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso. (ID no 54498291). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO